Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-39.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-39.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGDA LEMES DALZOTTO CASTRO - CPF: 006.876.371-98 (EMBARGANTE), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MATILDE RODRIGUES DALZOTTO - CPF: 809.354.191-87 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL E DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO LOGO APÓS A DISSOLUÇÃO FORMAL DO CASAMENTO.
ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO ACERCA DA FALSIDADE DO VALOR DECLARADO NO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que anulou o contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
(i)
a omissão d
o acórdão quanto à análise da alegada simulação do divórcio, da ausência de separação de fato entre o falecido e a embargada, bem como da fraude sucessória; e (
ii
)
a
contradição na qualificação da relação entre as partes como mera convivência, em suposta desconexão com os fatos e documentos do processo.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão reconheceu que a convivência após o divórcio não invalida o ato jurídico formalmente celebrado
e analisou a
s alegações de simulação e fraude
,
sem que se constatasse omissão ou contradição
.

5.
A embargante busca reabrir o mérito e rediscutir teses já analisadas, o que não se admite em Embargos de Declaração
.

6.
Ausente caráter protelatório nos embargos, descabendo multa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa os fundamentos essenciais do caso, ainda que sem enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC/2002, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
MAGDA LEMES DALZOTTO CASTRO
contra
acórdão de id.
336732871
que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
,
apenas para
anular o contrato de compra e venda firmado entre o falecido Valdemar
Dalzotto
e a requerida/
apelada referente ao imóvel localizado na Rua das Laranjeiras.

A embargante sustenta que o referido acórdão incorreu em
omissões e contradiç
ão
relevantes

ao
deix
ar
de apreciar
os argumentos quanto à

simulação do divórcio consensual celebrado em 30/09/2019
e à consequente
inexistência de separação de fato entre o falecido Valdemar
D
alzotto

e a
e
mbargada
.

Sustenta
que há
contradição
ao qualificar a relação entre as partes como mera “
convivência posterior
”, ignorando a mencionada sobreposição temporal entre casamento, divórcio e união estável judicialmente reconhecida, além de não enfrentar a alegação de
fraude sucessória
, consubstanciada na
simulação de contrato de compra e venda celebrado logo após o divórcio formal
, com
confissão expressa da
e
mbargada quanto à falsidade do valor declarado e à intenção de burlar os trâmites legais do inventário
.

Requer o provimento dos
E
mbargos para

san
a
r
as omissões e contradições
apontadas
e

complementar
o julgado com o enfrentamento das teses suscitadas
,
inclusive, para fins de

prequestionamento dos artigos 1.022, 489 e 1.025 do CPC, e do artigo 167 do Código Civil
,
com
atribuição de
efeitos modificativos
ao julgado
(id.
339214891
).

A embargada sustenta que
não há
omissão ou contradição, e que a embargante busca reabrir a discussão do mérito, o que se mostra incabível na via eleita
e afirma, ainda,
o caráter protelatório do recurso
.

R
equer
a
rejeição dos embargos e
a
condenação da embargante
em multa
(art. 1.026, § 2o, CPC)

(id.
341692884
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar
supostas
omissões e contradição no acórdão quanto à análise
da alegada simulação do divórcio consensual, da inexistência de separação de fato entre o falecido e a embargada, da sobreposição temporal com a união estável reconhecida judicialmente, bem como da confissão da embargada acerca da simulação de contrato de compra e venda com finalidade de burlar o inventário
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente

a controvérsia

reconhece
ndo
que, embora houvesse convivência entre as partes após o
divórcio, tal fato não teria o condão de invalidar o ato jurídico regularmente formalizado, ressaltando que eventual manutenção da convivência não descaracterizaria, por si só, a dissolução do vínculo conjugal no plano formal
. Assim, inexiste omissão no julgado.

Ainda, o acórdão examinou
as alegações de nulidade dos negócios jurídicos e a validade do divórcio à luz da prova constante dos autos, concluindo pela ausência de
provas
a infirmar a higidez dos atos jurídicos celebrados e pela improcedência das alegações de simulação e fraude sucessória
. Não há ponto omisso, mas mera discordância da embargante com a conclusão do julgado.

Ademais, não se identifica contradição interna no acórdão que
reconheceu a regularidade formal dos atos impugnados e a inexistência de provas hábeis a demonstrar a existência de simulação ou fraude, adotando premissa fática coerente com a fundamentação jurídica apresentada
.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que o julgamento enfrente suficientemente os pontos controvertidos, com respaldo fático e jurídico, como ocorreu no caso em comento.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causae atentativa de reabrir debate sobre os temas, mostra-se incabível nessa via, especialmente porque foram amplamente abordados no julgado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há
omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
6o, IV
e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim,o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração se deu em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026